Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em execução fiscal, sob o fundamento da necessidade de reunião e tramitação concentrada dos processos do Grupo OK no denominado "processo-pai" (0064203-71.2011.8.07.0015).
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao reconhecimento de que o feito de origem (0064164-74.2011.8.07.0015) não estaria abrangido pelo processo-pai.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não reconhecer expressamente que o feito de origem não estaria incluído na tramitação concentrada do processo-pai, e se há fundamento para essa concentração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido expressamente fundamentou, em observância ao devido processo legal e em prestígio ao princípio da eficiência, a vinculação do processo de origem ao processo-pai, notadamente ante a coerência jurídica do juízo de execução fiscal que determinou a tramitação concentrada dos feitos executivos do Grupo OK.
5. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, uma vez que os fundamentos jurídicos e fáticos foram devidamente analisados e expostos.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, sendo incabível sua utilização como via recursal para rediscutir os fundamentos do julgado.
7. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não há justificativa para acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo inviável sua utilização para reexame de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.